Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717332-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: METHAMORFOSE JK COMERCIAL DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o REQUERENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça acostada nos autos consoante certidão retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator